Tribunal: TJSP
Processo: 2029482-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE SUA SEDE – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 101, INCISO I, DO CDC- DESCABIMENTO:
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Interpretação extensiva ao inciso III do mencionado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA – AÇÃO PROPOSTA NO FORO DE SUA SEDE – IMPOSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 101, INCISO I, DO CDC- DESCABIMENTO:
- Decisão proferida na vigência do novo CPC - Decisão recorrida que não se encontra discriminada no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC e seu parágrafo único – Cabimento – Interpretação extensiva ao inciso III do mencionado dispositivo legal- Precedente do C. STJ:

– Ação de regresso – Seguradora contra companhia de energia – Pagamento de indenização ao segurado - Sub-rogação da seguradora– Ajuizamento da ação no foro de sua sede – Impossibilidade – Inteligência dos artigos 101, inc. I, do Código de Defesa do Consumidor e 786 do Código Civil – Seguradora que se sub-roga apenas nos direitos materiais dos segurados:

- Ocorrendo o pagamento de indenização por parte da seguradora, esta se sub-roga apenas nos direitos materiais de seus segurados, afastando a possibilidade de ajuizamento da ação na localidade de sua sede. Exegese dos artigos 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor e 786 do Código Civil.

RECURSO NÃO PROVIDO.